Tribunal: TJES
Processo: 5006637-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006637-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO FELIPE LOPES COSTA
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Bruno Felipe Lopes Costa em face da Associação Confiança de Proteção aos Automóveis do Brasil - Confiauto. Aduz o autor, em síntese, que possui contrato de proteção veicular com a ré, sendo a sua motocicleta, objeto da cobertura, furtada no dia 11/09/2021. Diz que comunicou o fato à ré no mesmo dia, que o orientou a registrar a ocorrência na esfera policial para abertura do sinistro, o que fez, no dia 13/09/2021. Não obstante, afirma que a ré não pagou a indenização securitária, resultando em prejuízo financeiro, visto que precisa arcar com o pagamento das parcelas do financiamento e não conseguiu adquirir outra motocicleta, perdendo a oferta de trabalho. Diante disso, postula a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária, de lucros cessantes e indenização por danos morais.

A ré, por sua vez, sustenta que o autor não comunicou o fato imediatamente, descumprindo as regras do regimento interno da associação, bem como estava inadimplente no momento em que ocorreu o evento danoso, ocasionando a perda do direito de requerer a cobertura, que se restabelece somente após a quitação. Assim, defende que agiu no exercício regular do seu direito, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 4122249) foi julgado
parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.858,00, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.l
.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4122250),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos feitos em sede de inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4122255)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, convém registrar que, pelas provas dos autos, não é possível concluir que o autor estava em mora no cumprimento da sua obrigação de pagar, haja vista que a ré não demonstra que houve a efetiva cobrança, tampouco apresentou o meio pelo qual deveria ter sido feita a quitação da referida taxa.

Ademais, o autor comprova que pagou o boleto que lhe foi enviado, conforme documentos juntados nos ids. 14179596 e 14179600, o que deve ser reputado válido, haja vista que a beneficiária era representante da ré, em consonância ao disposto no art. 309 do CC.

Nesses moldes, entendo que o autor faz jus à cobertura de proteção veicular prevista, devendo, então, ser indenizado pelo valor correspondente ao preço médio de mercado à época do sinistro (setembro/2021), constante na Tabela Fipe, ou seja, da quantia de R$ 13.858,00 (id. 14179807), nos termos da cláusula 1.6.1 do regimento interno.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

*

* *

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)